Tribunal: TJES
Processo: 5011216-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011216-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLACE ALVES LOOSE

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A reversão de decisão liminar que concedeu benefício previdenciário impõe ao beneficiário a obrigação de restituir os valores percebidos, independentemente da natureza alimentar da verba, pois a tutela provisória não gera direito adquirido nem presunção de definitividade.

2. O Superior Tribunal de Justiça
possui firme orientação
no sentido de que a restituição dos valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada pode ser promovida nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

3. A inexistência de comando expresso na sentença exequenda quanto à devolução dos valores não afasta a exigibilidade da obrigação, tendo em vista que a revogação da tutela provisória, por si só, enseja a repetição do indébito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Wallace Alves Loose, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do c
umprimento de sentença deflagrado
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Em suas razões recursais pleiteia o Agravante, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em síntese, inexistir título executivo judicial que o condene à devolução dos valores por si recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada nos autos. Sustenta que a sentença exequenda não determinou a restituição dos valores, e, portanto, o cumprimento de sentença promovido pelo INSS carece de título líquido, certo e exigível.

Pela decisão id 9734423, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou as contrarrazões id 10653878, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011216-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WALLACE ALVES LOOSE

AGRAVADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Wallace Alves Loose, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Em suas razões recursais pleiteia o Agravante, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, alegando, em síntese, inexistir título executivo judicial que o condene à devolução dos valores por si recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada nos autos. Sustenta que a sentença exequenda não determinou a restituição dos valores, e, portanto, o cumprimento de sentença promovido pelo INSS carece de título líquido, certo e exigível.

Pois bem.

Ao analisar a controvérsia, verifico que a matéria central gira em torno da possibilidade de devolução dos valores dos benefícios previdenciários recebidos pelo Agravante por força de decisão liminar posteriormente revogada, e se tal devolução poderia ser exigida nos próprios autos, sem a necessidade de ação autônoma.

Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a devolução dos valores recebidos por força de decisão liminar, posteriormente revogada, é cabível e pode ser realizada nos próprios autos de origem.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TUTELA ANTECIPADA. REVOGADA. REPETIBILIDADE. CABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada é de 10 (dez) anos.

Precedentes.

2. É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma.

3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de aposentadoria unicamente pela Taxa Referencial acarreta substanciais prejuízos ao assistido. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.942.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

O referido entendimento foi reiterado no REsp 1.939.455/DF, no qual a Ministra Relatora Nancy Andrighi destacou que os valores recebidos em decorrência de decisão liminar de natureza precária, quando revogada, devem ser restituídos, independentemente de se tratar de verbas de natureza alimentar, sendo suficiente o trânsito em julgado da decisão final para autorizar a execução nos mesmos autos. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021.

2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos.

3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes.

6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa.

7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil.

8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.

9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02.

10- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.)

Como visto, o entendimento assentado proclama que a reversibilidade das decisões liminares e a boa-fé objetiva não impedem a restituição dos valores recebidos indevidamente, uma vez que o beneficiário não pode presumir a definitividade de uma tutela provisória. A devolução é, portanto, consequência natural da revogação da medida.

No caso em tela, a sentença exequenda não condenou expressamente o agravante à devolução dos valores, mas, conforme a jurisprudência consolidada, não há necessidade de título executivo específico para a devolução de quantias recebidas em caráter provisório, uma vez que a reversão da decisão liminar implica, por si só, a obrigação de restituição.

Neste contexto, entendo que a tese recursal não apresenta plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da execução, especialmente diante da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.